Tribunal: TJDFT
Processo: 0741822-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDAMENTADA EM DIREITO REAL DE PROPRIEDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA IMOBILIÁRIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IMÓVEL LOCALIZADO NA QS 06 DO AREAL. ARNIQUEIRAS. JURISDIÇÃO DE ÁGUAS CLARAS. COMPETENTE JUÍZO SUSCITADO.
I – Os autores ajuizaram ação de reintegração de posse de imóvel localizado na QS 06 do Areal, distribuída para o Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, o qual declinou da competência para o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga.
II – A ação de reintegração de posse de imóvel está fundamentada em direito real de propriedade adquirida por herança, portanto a competência é absoluta e a ação possessória imobiliária deve ser processada e julgada no foro da localização do imóvel, art. 47, § 2o, do CPC.
III – A Lei Complementar Distrital no 958/2019 definiu que a QS 6 do Setor Areal está situada em Arniqueiras. A Região Administrativa de Arniqueiras de acordo com o art. 2o, § 8o, da Resolução no 4 de 30/6/2008, com a redação dada pela Resolução no 5 de 22/5/2021, pertence à jurisdição de Águas Claras.
IV – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado, 3a Vara Cível de Águas Claras/DF.